Tribunal: TJPA
Processo: 0004400-79.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004400-79.2019.8.14.0049

APELANTE: DANIEL DE SOUZA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 302, §1º, I e III, do CTB, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, além da suspensão ou proibição de obtenção de permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano. A defesa pleiteia a exclusão da majorante da omissão de socorro. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a majorante da omissão de socorro deve ser excluída em razão da alegação de que a vítima já estaria sem vida ou de que havia risco pessoal para o réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. STJ já decidiu que a obrigação de prestar socorro não pode ser afastada sob o argumento de morte instantânea da vítima, pois o dever de assistência visa minimizar as consequências do evento danoso, independentemente da possibilidade de salvamento.

4. A tese de receio por risco pessoal não encontra amparo nos autos, pois inexiste prova concreta de ameaça ao réu. O ônus da prova cabia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, do qual não se desincumbiu. O desconforto emocional ou o receio subjetivo não afastam o dever legal de prestar socorro.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, §1º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 269038/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel de Souza Borges, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 302, §1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, à sanção de 2 (dois) anos, e 3 (três) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano (cf. ID 15402807).

Nas razões recursais, a defesa requer a exclusão da majorante de omissão de socorro (cf. ID 15914978).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 16955317).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

16959496).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

No mérito, a defesa requer o decote da majorante da omissão de socorro, sob o argumento de que o réu deixou de prestá-lo porque constatou a morte da vítima, bem como temeu por sua integridade física em razão da aproximação de populares.

No que concerne ao argumento de que o réu deixou de prestar socorro por entender que a vítima já estava sem vida, tal tese não se sustenta.

A uma, porque não há qualquer documentação nos autos que ateste que a morte foi instantânea, sendo certo que esta atribuição é tarefa de profissional habilitado.

A duas, porquanto ainda que houvesse, conforme já decidiu o c. STJ, “o comportamento imposto pela norma não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea da vítima, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação” (HC 269038/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/12/2014).

Portanto, não caberia ao condutor do veículo, no momento do acidente, presumir que a gravidade das lesões resultou na morte para justificar a omissão de socorro. Afinal, o dever de assistência fundamenta-se na necessidade de minimizar as consequências do evento, independentemente da possibilidade de salvamento da vítima, sendo manifesta a relevância social da norma em questão.

Tampouco prospera o argumento de que o réu deixou de prestar socorro por receio de perigo pessoal.

Os testemunhos colhidos em juízo (ID’s 15402796 / 15402798) não indicam qualquer ameaça concreta ou situação de risco iminente para o réu ou seus familiares, inexistindo provas nesse sentido, restando a versão do apelante isolada nos autos (ID 15402799). Vale ressaltar que o ônus dessa prova cabia à parte ré, conforme artigo 156 do CPP, do qual não se desincumbiu.

Destaco que mesmo a testemunha Neurivan Rodrigues Coelho Junior, arrolada pela defesa, se limitou a afirmar que decidiram deixar o local em razão do aparecimento de pessoas da comunidade, o que lhes causou temor “de acontecer alguma coisa pior” (cf. ID 15402798).

Ora, o simples desconforto emocional ou receio subjetivo não se enquadram como justificativas idôneas para afastar o dever legal de assistência imediata à vítima.

Nesse contexto, entendo plenamente configurada a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, III, do CTB, motivo por que a mantenho.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025